Tribunal: TJES
Processo: 5002701-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO GOTTSCHALG NETTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a falha no dever de informação por instituição financeira na contratação de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, declarou a nulidade contratual e condenou à devolução dos valores cobrados e ao pagamento de danos morais. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre as condenações de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária em indenizações por danos materiais e morais, em caso de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, tanto para danos materiais quanto para danos morais, conforme a Súmula 54 do STJ.

4. Quanto à correção monetária, nos danos materiais, deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos do entendimento firmado no AgInt nos EDcl no AREsp 445.444/GO.

5. Para os danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, consoante o entendimento consolidado no AgInt nos EDcl no REsp 2.078.734/RJ.

6. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o ponto omisso, sem alterar o resultado final do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado final do acórdão.

Tese de julgamento
:

1. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para danos materiais quanto para danos morais.

2. A correção monetária dos danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo.

3. A correção monetária dos danos morais incide desde a data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 14/11/2022, DJe 23/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 4/12/2023, DJe 7/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002701-02.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ALFREDO GOTTSCHALG NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 11012201) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "Ação Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais", ajuizada por Alfredo Gottschalg Netto contra o Banco BMG S/A. O Apelante alega contratação equivocada de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, destacando falha no dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação por parte do Banco; (ii) definir se o contrato celebrado deve ser anulado em razão do vício de consentimento; (iii) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que não foi cumprido pelo Banco, que utilizou expressões ambíguas e ofereceu informações insuficientes e pouco claras ao Apelante durante a contratação, configurando vício de consentimento.

4. O Banco BMG agiu de forma negligente ao não esclarecer adequadamente as condições e implicações do contrato de cartão de crédito consignado, levando o Apelante a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum.

5. A confusão na comunicação das condições contratuais e a ausência de informações claras e precisas resultaram na nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante.

6. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EAResp 676.608/RS.

7. O dano moral é configurado, visto que o Apelante enfrentou angústia e aflição devido à perpetuação de uma dívida que não compreendia, justificando a indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Nas razões de Id 11152831, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de se manifestar acerca do termo inicial de incidência de correção monetária e dos juros de mora devidos sobre o valor da condenação de danos morais e materiais.

De fato, manteve-se o julgador omisso quanto às atualizações financeiras, ao que passo à análise.

In casu
, trata-se de responsabilidade extracontratual, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes foi declarado nulo, gerando o dever de restituição do indébito e indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, a súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é categórica ao dispor que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Já em relação à correção monetária, “
no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022).

No tocante aos danos extrapatrimoniais, por sua vez, é pacificado o entendimento do STJ no sentido de que, “
em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e a correção monetária desde a data do arbitramento dos danos morais
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Assim, determino a incidência de juros moratórios sobre os danos materiais e morais a contar do evento danoso e, em relação à correção monetária, em relação aos danos materiais deverá incidir desde a data do evento danoso e, sobre os danos morais, desde a data do arbitramento da indenização.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para suprir a omissão identificada sem, contudo, alterar o resultado final do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração.